Tribunal: TJDFT
Processo: 0700988-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700988-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DO DF contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença no 0709606-19.2022.8.07.0018, determinou a suspensão do processo até que ocorra o trânsito em julgado do REsp n.o 1301935/DF. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora